Tribunal: TJBA
Processo: 8047585-28.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047585-28.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: PATRICIA SOUZA ANSELMO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS PELO MOTIVO “ENDEREÇO
DESCONHECIDO
”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do
agravo de instrumento n. 8047585-28.2022.8.05.00
00
, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como agravante,
Banco Itaucard S.A.
, e, como agravado,
Patrícia Souza Anselmo
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXTINGUIR DE OFÍCIO
a busca e apreensão, ficando
PREJUDICADO
o agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de ________.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2